Tribunal: TJDFT
Processo: 0732459-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732459-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: ARTE EM FANTASIAS E ANIMAÇÃO LTDA - ME, ROLDÃO MEIRA DE OLIVEIRA, LÚCIA DE FÁTIMA ARAÚJO MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OMISSO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE FAIXAS. NECESSIDADE DE CÁLCULOS ATUARIAIS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a sentença exequenda, nos termos do Enunciado no 254, da Súmula do STF. 2. Em se tratando de responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde em razão da cobrança a maior a título de mensalidade, os juros de mora devem ser de um por cento (1%) ao mês, a partir da citação, conforme dispõe o art. 405, do CC. 3. O valor encontrado a título de “variação acumulada entre faixas”, prevista na RN no 63/03, é um conceito técnico-matemático, de modo que o estabelecimento de um índice de reajuste para a última faixa etária depende da realização de cálculos atuariais em fase de liquidação de sentença. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394 e 397, ambos do Código Civil, asseverando que o valor da obrigação de pagar a ela imposta só foi apurado em fase de liquidação de sentença, sendo certo, portanto, que à época da citação, não havia que se falar em liquidez. Afirma, assim, ser indevida a fixação de juros de mora a partir da aludida citação, mas apenas após o prazo de intimação para efetuar o pagamento; c) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice incidente à taxa de juros. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012